Tribunal: CARF
Processo: 10880.693329/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.693329/2009-42
ACÓRDÃO
3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante entrega de Declaração de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado.
Considera-se homologada a declaração de compensação apresentada pelo
sujeito passivo quando reste comprovada a existência do crédito apontado
como compensável.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2008
ROYALTIES SOBRE LICENÇA DE USO DE MARCA. NÃO INCIDÊNCIA DE
COFINS. PAGAMENTO INDEVIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 165 DO CTN.
A remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties, por simples licença de uso de marca, isto é, sem prestação de
serviços vinculados a essa cessão de direitos, não caracteriza
contraprestação por serviço prestado, e, por conseguinte, não sofrem a
incidência da COFINS Importação. Portanto, o recolhimento indevido de
valor referente a tal tributo, nesse caso específico, se caracteriza como
pagamento indevido, nos termos do artigo 165 do CTN.

ACÓRDÃO
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
pleiteado, cabendo à Unidade de Origem homologar a compensação até o limite disponível do
referido crédito.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório do Acórdão
recorrido de no 11-53.902 - 6a Turma da DRJ/REC:
A interessada acima qualificada formalizou, em 20 de junho de 2008, pedido de
compensação relativo ao COFINS - IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS, no valor de R$
209.753,97, relativamente ao período de apuração 26/11/2007.
Em Despacho Decisório no 849801834/2009 (fls. 05), a Delegacia Especial de
Administração Tributária de São Paulo, indeferiu o pleito referente ao crédito de
R$ 209.753,97, considerando que a contribuinte não fez prova de recolhimentos
que viessem a caracterizar pagamento indevido ou a maior, uma vez que o DARF
apontado foi integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP no 01124.44680.200608.1.3.04-7384.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 09/26), alegando,
em síntese:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
3
1. que o despacho decisório em comento está minimamente fundamentado, não
estão bem expostos e conhecidos os motivos que levaram à glosa do crédito
declarado.
2. Que a interessada é licenciada de "ALSTOM", sociedade regularmente
constituída em conformidade com as leis francesas, com sede em Paris, na França.
Para tanto, firmou contrato de Licença de Uso de Marca, de acordo com o
mencionado contrato é devido à ALSTOM Francesa, a titulo de royalties, o valor
de 1% sobre as vendas e os serviços prestados pela Recorrente, que contenham
ou envolvam o uso da marca "ALSTOM".
3. Que o crédito glosado pela Fiscalização refere-se a recolhimento de COFINS
sobre importação (código de receita 5442), realizado em 27.11.2007. No entanto,
"tal recolhimento reputa-se indevido, uma vez que os valores remetidos ao
exterior a titulo de royalties pela cessão de uso de marca e tecnologia não estão
sujeitos à incidência de COFINS, basicamente, por não caracterizarem a
contraprestação de um serviço ("obrigação de fazer")." E tampouco, há despacho
aduaneiro ou ingresso físico de bens no território nacional, fatos estes que
caracterizariam a incidência do tributo.
4. Faz defesa em relação a não incidência da aludida contribuição sobre as
remessas de royalties ao exterior realizadas em contraprestação à cessão do uso
da marca "Alstom".
Solicitando por fim, que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade
homologando a compensação, considerando que, em face da legislação tributária
aplicável, houve, pagamento espontâneo de COFINS indevida - por ter sido
recolhida sobre os valores remetidos ao exterior a titulo de royalties pela cessão
do uso da marca "Alstom" - subsistindo o direito da Recorrente ao ressarcimento
da respectiva quantia, conforme teor do disposto no artigo 165 do Código
Tributário Nacional.

A manifestação de inconformidade, por maioria qualificada julgada improcedente.
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 07/11/2016 interpôs Recurso
Voluntário em 22/11/2016 onde repisa os argumentos da impugnação e alega ainda em síntese
que:
II. PRELIMINARMENTE
Prefacialmente, há que se esclarecer que a r. decisão recorrida encontra-se
maculado por vício de nulidade absoluta, haja vista a falta da análise de todos os
pontos suscitados pela Recorrente no processo.
Vejamos:
(...)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
4
III.1 – DA LEGITIMIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PELA RECORRENTE E O
PRIMADO DA VERDADE MATERIAL – RECONHECIMENTO DA EFICÁCIA DA
DIMINUIÇÃO DO DÉBITO EM DCTF NO PARECER NORMATIVO RFB/COSIT No
02/2015 – A EFETIVA DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
(...)
III.2 – A EFICÁCIA DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE COMO
INSTRUMENTO REVISOR DO LANÇAMENTO
(...)
III.3 - A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER COMPENSADO E A LEGITIMIDADE DE SUA
COMPENSAÇÃO – O INDÉBITO TRIBUTÁRIO REFLETIDO NO RECOLHIMENTO DA
COFINS-IMPORTAÇÃO SOBRE REMESSAS A TÍTULO DE ROYALTIES

Ao final pugna que:
Diante do exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias CONHECEREM, eis que
tempestivo, e DAREM INTEGRAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
VOLUNTÁRIO, para o fim de decretar a nulidade da r. decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/SP, devolvendo-
se a matéria em discussão para fins de confirmação, por meio de diligência ser
instaurada nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, dos elementos que
impactaram na retificação do débito de COFINS-Importação, relativo ao período
de novembro de 2007, que justificou a formação do indébito tributário e,
consequentemente,
do
crédito
pleiteado
no
PER/DCOMP
n.o
01124.44680.200608.1.3.04-7384.
Alternativamente, caso não se entenda pela nulidade, requer SEJA DADO
INTEGRAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, reformando-se a
r. decisão proferida pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Recife/SP, para, mediante conversão do julgamento em diligência nos termos
do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, reconhecer integralmente o direito
creditório em tela e, consequentemente, homologar a compensação efetuada
pela Recorrente, cancelando-se a cobrança dos valores ora exigidos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
5

1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade , portanto, dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 NULIDADE ABSOLUTA, HAJA VISTA A FALTA DA ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA RECORRENTE NO PROCESSO.
Alega a recorrente em preliminar a nulidade absoluta da r.decisão recorrida por
falata de análise de todos os pontos suscitados
Aduz que o art.93, inc.IX e X ordena que os despachos deverão estar motivados
pelos fundamentos que levaram o julgador a acolher ou desacolher a defesa ou recurso.e acaba
por violar o princípio do devido processo legal e também da ampla defesa, inseridos no artigo 5o,
inciso LIV, da Constituição Federal:
No caso concreto a recorrente alega que:
E, no presente caso, a D. Autoridade Julgadora deixou de apreciar determinados
elementos abordados pela Recorrente no processo, mais especificamente quanto
à natureza do débito de COFINS-Importação suportado indevidamente sobre uma
remessa ao exterior a título de pagamento de royalties.
(...)
E, no presente caso, a D. Autoridade Julgadora deixou de apreciar determinados
elementos abordados pela Recorrente no processo, mais especificamente quanto
à natureza do débito de COFINS-Importação suportado indevidamente sobre uma
remessa ao exterior a título de pagamento de royalties.
(...)
Primeiramente, há que se pontuar a primeira inconsistência do voto acima
transcrito: a DCTF do período foi efetivamente retificada para fins de exclusão
da declaração relativa ao débito da COFINS-Importação.
(...)
Se isso não bastasse, mesmo que se relativize a eficácia da retificação feita em
DCTF, em nenhum momento a Recorrente discorda que lhe incumbe provar que
o pagamento da COFINS-Importação se revelou indevido, até porque realizou
toda a demonstração necessária à contextualização de o indébito efetivamente
se reportou a uma remessa feita ao exterior como contraprestação pelo uso da
marca “ALSTOM” (docs. 06, 07, 08, 09 e 10 da manifestação).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
6
(...)
E toda essa situação se agrava pelo fato de a própria Receita Federal do Brasil, por
meio do Parecer Normativo RFB/COSIT no 02/2015, ter expressamente
reconhecido que não há qualquer óbice que a DCTF venha a ser retificada
somente após a transmissão do correspondente PER/DCOMP que utiliza o crédito
correspondente.
(...)pertinente é a seguinte transcrição do Parecer Normativo RFB/COSIT no
02/2015 que reconhece a necessidade de conversão do julgamento em diligência
para fins de se confirmar a legitimidade da redução do débito em DCTF e,
consequentemente, do crédito submetido à compensação:
(...)
Infere-se, portanto, que a D. Autoridade Julgadora simplesmente desconsiderou o
verdadeiro contorno fático da apuração da Recorrente, mesmo que se admitisse
que este contorno ainda dependesse de maiores esclarecimentos.
E essa ausência de motivação, por si só, já macula a decisão administrativa.
(...)
Ocorre que, admitindo-se a frágil forma pela qual este controle foi exercido pela
D. Autoridade Julgadora, será permitida manutenção de uma cobrança que,
claramente, não atende aos pressupostos mínimos de exigência, pois o crédito
apurado pela Recorrente é hígido, não podendo ser simplesmente desprezado.
Impõe-se, dessa forma, a declaração da nulidade da r.decisão recorrida e a
determinação de prolação de nova decisão, nos termos da lei, seja por falta de
fundamentação, seja por falta de análise ao caso concreto, face à omissão sob
diversos aspectos imprescindíveis para a prolação da decisão administrativa.
A ausência de fundamentação do julgado acarreta, ainda, a violação ao princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório, posto que não irá o D. Julgador
analisar e se manifestar expressamente sobre todas as questões aduzidas na
defesa, como ocorreu in casu, diminuindo-se, de forma indevida, a matéria
devolvida para apreciação pela autoridade julgadora hierarquicamente superior.

O acórdão recorrido assim se manifestou quanto a este tópico:
(...)
Com o envio eletrônico do PER/DCOMP, podem ser confirmadas, facilmente e de
modo automático pelos sistemas informatizados da RFB, as informações relativas
ao pagamento indevido ou a maior que o devido descrito neste Pedido, restando,
para apuração da existência, ou não, de indébito (e, se for o caso, em que
medida), definir o montante do tributo efetivamente devido.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
7
Assim, são determinantes as informações do tributo devido colhidas no banco de
dados de que dispõe a Administração Tributária, especialmente aquelas das DCTF
enviadas eletronicamente pelo próprio contribuinte ao Fisco. Explico o porquê:
(...)
Assim, o Despacho Decisório, eletronicamente emitido, na análise do indébito,
norteou-se em informações de caráter confessional prestadas pelo próprio
contribuinte, não homologando a compensação objeto dos correntes autos, por
ter concluído que o pagamento da contribuição que teria originado o suposto
indébito havia sido totalmente utilizado para a extinção de débitos do próprio
contribuinte.
Equivale a dizer que, do exame das declarações apresentadas pela própria
Interessada à Administração Tributária, é possível concluir pela inexistência de
crédito passível de utilização no PER/Dcomp ora analisado. Via de consequência, é
de se reconhecer que o Despacho Decisório foi emitido corretamente, vez que
baseado nas informações disponíveis para a Administração Tributária.
Portanto, clara está a motivação do ato administrativo guerreado, que reside nas
próprias declarações e documentos produzidos pelo Contribuinte. Estas são,
portanto, a prova e o motivo do ato administrativo, não havendo que se falar em
intimação prévia, nem violação ao contraditório, ou cerceamento de defesa.
Entendo que não prosperam os questionamentos da recorrente quanto a nulidade
da decisão recorrida.
Primeiro o artigo 93 da Carta Magna está dirigido expressamente ao Poder
Judiciário portanto equivocada a recorrente ao se utilizar deste argumento para acusar a decisão
da DRJ de nula, pois o artigo 93 da CF/88 não se aplica ao caso.
Quanto a alegação de falta de apreciação da natureza do débito de
COFINS-Importação suportado indevidamente sobre uma remessa ao exterior a título de
pagamento de royalties de se observar que o acórdão recorrido fundamentou a negativa no fato
de o DARF estar alocado em DCTF.
Dessa forma em relação ao argumento de falta de motivação entendo que o
acórdão recorrido contém a informação que fundamentou o motivo da não homologação, qual
seja, a não existência da disponibilidade dos valores pleiteados por estarem alocados em DCTF.
O recurso voluntário bem demonstra o perfeito entendimento de toda a
fundamentação que foi aplicada para sustentação do lançamento e mantida pelo acórdão
recorrido de forma que não há se falar em cerceamento de defesa.
Cabe frisar que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses de
nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972:
“Art. 59. São nulos:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
8
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifou-se).
Aprecio, rejeito a preliminar de nulidade.

3
MÉRITO
3.1 DA LEGITIMIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PELA RECORRENTE E O PRIMADO DA
VERDADE MATERIAL – RECONHECIMENTO DA EFICÁCIA DA DIMINUIÇÃO DO DÉBITO
EM DCTF NO PARECER NORMATIVO RFB/COSIT No 02/2015 – A EFETIVA
DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
Alega a recorrente que:
Contrariamente ao quanto consignado na r. decisão recorrida, a Recorrente
reitera que foi devidamente providenciada a retificação da DCTF do período para
viabilizar a exclusão do débito da COFINS-Importação, materializando-se,
consequentemente,
o
crédito
refletido
no
correspondente
indébito
tributário(...)Eventualmente, caso a DCTF Retificadora tivesse sido retida para
análise na forma do artigo 9oA da Instrução Normativa no 1.110/20103 , até seria
possível admitir a ineficácia da diminuição do débito na hipótese de a Recorrente
ter eventualmente descumprido aos termos de uma hipotética fiscalização, o que
não é o caso.
(...)
Para que não pairem quaisquer dúvidas a respeito, há que se transcrever as
seguintes conclusões extraídas do já referido Parecer Normativo RFB/COSIT no
02/2015, in verbis:
“22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
9
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;”
Diante disso é que, mesmo que se admitisse a necessidade de esclarecimentos
adicionais por parte da Recorrente, caberia à D. Autoridade Julgadora, como
destacado no tópico antecedente, intimá-la para elucidação dos elementos que
impactaram na exclusão do débito da COFINS-Importação do período,
convertendo o julgamento em diligência, e não simplesmente julgar
improcedente a manifestação em razão do apontado descumprimento do ônus
probatório.
E, nesse ponto, há que se repisar o fato de a Recorrente ter efetivamente
observado o seu ônus probatório de demonstrar a origem e a própria natureza
do crédito compensado (docs. 06, 07, 08, 09 e 10 da manifestação).
A decisão recorrida assim manifestou-se quanto a este ponto:
Logo, a autoridade administrativa competente, pode, dentro de certos
parâmetros por ela estabelecidos, analisar o indébito por meio de “batimentos”
eletrônicos das informações de que dispõe em seu banco de dados.
(...)Com o envio eletrônico do PER/DCOMP, podem ser confirmadas, facilmente e
de modo automático pelos sistemas informatizados da RFB, as informações
relativas ao pagamento indevido ou a maior que o devido descrito neste Pedido,
restando, para apuração da existência, ou não, de indébito (e, se for o caso, em
que medida), definir o montante do tributo efetivamente devido.
Assim, são determinantes as informações do tributo devido colhidas no banco de
dados de que dispõe a Administração Tributária, especialmente aquelas das DCTF
enviadas eletronicamente pelo próprio contribuinte ao Fisco. Explico o porquê:
Entendo que tendo a recorrente efetivamente observado o seu ônus probatório de
demonstrar a origem e a própria natureza do crédito compensado (docs. 06, 07, 08, 09 e 10 da
manifestação mesmo que se admitisse a necessidade de esclarecimentos adicionais caberia
intimá-la para elucidação dos elementos que impactaram na exclusão do débito da COFINS-
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
10
Importação do período, convertendo o julgamento em diligência, e não simplesmente julgar
improcedente a manifestação em razão do apontado descumprimento do ônus probatório.
Aprecio,
Assiste razão à recorrente.

3.2 A EFICÁCIA DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE COMO INSTRUMENTO
REVISOR DO LANÇAMENTO
Alega a recorrente que:
Mas, ainda que a retificação não tivesse sido realizada, o que se suscita apenas
por hipótese, a inequívoca demonstração do pagamento indevido, conforme
comprovações feitas em sede de manifestação de inconformidade (docs. 06, 07,
08, 09 e 10 da manifestação), já seria mais do que suficiente para amparar a
existência do crédito disponível.
Sim, pois, como inclusive prevê o inciso I do artigo 145 do CTN, o lançamento
tributário, no qual se insere a constituição do débito pelo próprio contribuinte
em DCTF, poderá ser alterado por meio da apresentação de impugnação pelo
sujeito
passivo
(interpretando-se,
mutatis
mutandis,
igualmente
às
manifestações de inconformidade).
Isso, aliás, é o que determina no Parecer Normativo CST 67/86, segundo o qual é a
impugnação o meio adequado para a revisão completa do lançamento. Confira-
se:
(...)
4. O fundamento jurídico do direito à restituição do indébito tributário, assim
como dos demais institutos que ensejam a alteração, direta ou indireta, do
crédito tributário, é a restauração da licitude do ato praticado sem causa legal, e
não o simples erro cometido pelo sujeito passivo.
4.1 A própria administração tributária tem o dever de reconhecer o ato ilícito,
representado pelo pagamento sem título, aceito ou exigido.
(...)
Nas palavras do Parecer acima referenciado, o conjunto de dados apresentados
pelo Recorrente deveria ter sido “considerado e tratado como impugnação”,
devendo a autoridade administrativa promover a correção da exigência indevida
(Decreto no 70.235/72, art. 21, §§ 1o e 2o).
Pois bem. Tivesse a d. Autoridade Julgadora seguido a orientação extraída do
indigitado parecer, teria certamente verificado que a Recorrente incorreu em um
pagamento indevido a título da COFINS-Importação sobre uma remessa ao
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
11
exterior que se reportou a um pagamento de royalties (docs. 06, 07, 08, 09 e 10
da manifestação).
Sendo assim, falhou novamente a r. decisão recorrida ao apontar que o
Recorrente supostamente se desincumbiu de seu ônus em provar a realização do
pagamento indevido, pois, a despeito da retificação feita em DCTF, mas diante das
demonstrações feitas em sede de manifestação de inconformidade, não
subsistem dúvidas quanto à disponibilidade do crédito submetido à compensação.
Consta do acórdão recorrido que:
Além disso, alega a contribuinte que não haveria incidência sobre a operação da
aludida contribuição sobre as remessas de royalties ao exterior realizadas em
contraprestação à cessão do uso da marca "Alstom", essa alegação não se
contrapõem aos motivos da não homologação, pois esta se baseou em que não
existe disponibilidade dos valores pleiteados pela contribuinte, pois para
efetivação da compensação é necessário que o crédito do sujeito passivo contra a
Fazenda Nacional seja dotado de liquidez e certeza.
Assim, tendo em vista que conforme transcrito do Despacho Decisório “foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”, não existe
liquidez e certeza da existência de crédito passível de compensação, pelo
contribuinte.
Entendo que a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, a título
de royalties, por simples licença de uso de marca, sem prestação de serviços vinculados a essa
cessão de direitos, não caracteriza contraprestação por serviço prestado e, por conseguinte, não
sofrem a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação.
Conforme alega a recorrente:
3. Que o crédito glosado pela Fiscalização refere-se a recolhimento de COFINS
sobre importação (código de receita 5442), realizado em 27.11.2007. No entanto,
"tal recolhimento reputa-se indevido, uma vez que os valores remetidos ao
exterior a titulo de royalties pela cessão de uso de marca e tecnologia não estão
sujeitos à incidência de COFINS, basicamente, por não caracterizarem a
contraprestação de um serviço ("obrigação de fazer")." E tampouco, há despacho
aduaneiro ou ingresso físico de bens no território nacional, fatos estes que
caracterizariam a incidência do tributo.
Conforme documentos acostados pela recorrente restou claramente demonstrado
que o valor recolhido, em 27/11/2007, com código de receita 5442 – COFINS IMPORTAÇÃO DE
SERVIÇOS, no valor de R$ 209.753,97, foi feito de maneira indevida, caracterizando o pagamento
como indevido, sujeito a restituição, nos moldes dos artigos 165 e 168 do Código Tributário
Nacional, devendo ser reconhecido o direito creditório referente a este valor constante deste
documento DARF específico.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
12
Ademais de se observar que embora tal valor e tal documento tenham sido
vinculados a débito declarado em DCTF, há que se reconhecer que tal confissão foi efetivada de
forma indevida assim como o recolhimento em DARF em face da documentação apresentada e da
legislação que rege a matéria.
Aprecio,
Assiste razão à recorrente.
3.3 A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER COMPENSADO E A LEGITIMIDADE DE SUA
COMPENSAÇÃO – O INDÉBITO TRIBUTÁRIO REFLETIDO NO RECOLHIMENTO DA
COFINS-IMPORTAÇÃO SOBRE REMESSAS A TÍTULO DE ROYALTIES
Alega a recorrente que:
Assim, uma vez comprovado que a Recorrente suportou um pagamento indevido
relativo à COFINS-Importação sobre uma remessa a título de royalties como
contraprestação da cessão de uso da marca “ALSTOM”, há que se resguardar ao
contribuinte a devolução do respectivo montante, o que é inexorável ao direito
das obrigações patrimoniais, dente as quais se incluem aquelas de índole
tributária.
Nesse contexto, com referência ao suporte documental que instruiu a sua
manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou que o referido
pagamento da COFINSImportação, sob o código de recolhimento 5442,
efetivamente se reportou a uma remessa à França como contraprestação pela
utilização da marca “ALSTOM”, considerando-se, para tanto, os seguintes
elementos de prova:
Contrato de cessão da marca – License Agreement: Relating to Trademarks – que
prevê a remuneração à titular estrangeira em decorrência da utilização da marca
“ALSTOM” no Brasil – doc. 06 da manifestação de inconformidade;
Averbação do referido instrumento no âmbito do INPI - doc. 07 da manifestação
de inconformidade;
Comprovação da remessa ao exterior sob o montante de R$ 5.082.710,00 à
França como contraprestação à utilização da marca – Invoice e respectivo
Contrato de Câmbio – docs. 08 e 09 da manifestação de inconformidade; e
Memória de Cálculo da COFINS-Importação, que demonstra a apuração da
quantia de R$ 209.064,06, mediante a aplicação da alíquota de 7,65% sobre a
respectiva base de cálculo, composta, inclusive, pelo valor da própria contribuição
no chamado “cálculo por dentro”, o que justificou o recolhimento da quantia de
R$ 209.753,97 após o acréscimo da multa moratória de 0,33% ao dia – doc. 10 da
manifestação de inconformidade.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
13
Diante desse arcabouço documental, não remanescem dúvidas quanto à natureza
do pagamento consumado pela Recorrente, e sobre o qual foi realizada a
compensação em questão.
A conclusão de que o pagamento se mostra indevido é ratificada pela própria
Receita Federal que, já por meio da Solução de Divergência COSIT no 11, de
28/04/2011, afastava a incidência do PIS e da COFINS-Importação sobre os
valores remetidos ao exterior como cessão de direito de uso em que não se
vislumbra qualquer obrigação de fazer.
Para que não pairem dúvidas a respeito, pertinente é a seguinte transcrição da
conclusão extraída da Solução de Divergência COSIT no 11/2011, in verbis:
“Diante do exposto, soluciona-se a presente divergência respondendo ao autor da
representação, que não incidem a Contribuição para o PIS/PasepImportação e a
CofinsImportação sobre os valores pagos, creditados, entregues ou remetidos
para pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior a título de Royalties,
cessão do direito de uso ou de licença de uso, desde que estes valores estejam
discriminados no documento que incidirão apenas sobre eventuais valores
referentes a serviços conexos contratados. Entretanto, se o documento que
lastreia a operação não for suficientemente claro para individualizar o que é
serviço e o que é Royalties, o valor total deverá ser considerado referente a
serviços e sofrer a incidência das mencionadas contribuições.”
Especificamente no que tange à cessão de marcas, a mesma solução foi adotada
pela Receita Federal do Brasil por meio da Solução de Consulta COSIT no 71, de 10
de março de 2015, in verbis:
“23. Tendo em vista o entendimento aqui fundamentado, proponho seja a
consulta solucionada, declarando-se que o pagamento, o crédito, a entrega, o
emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de royalties, por simples licença ou uso de marca, ou seja, sem que haja
prestação de serviços vinculada a essa cessão de direitos, não caracterizam
contraprestação por serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINSImportação. Entretanto,
se o documento que embasa a operação não for suficientemente claro para
individualizar, em valores, o que corresponde a serviço e o que corresponde á
royalties, o valor total da operação será considerado como correspondente a
serviços e sofrerá a incidência das contribuições.
Diante disso é que, se o recolhimento da COFINSImportação efetivamente se
reportou a uma remessa ao exterior a título de contraprestação pela cessão da
marca “ALSTOM”, e se o tributo não é devido nestas circunstâncias, como
reconhece, aliás, a própria Receita Federal do Brasil, não subsistem dúvidas de
que a Recorrente incorreu em um indébito tributário.
Ressalta-se, por fim, que o instrumento contratual que lastreou a remessa (doc.
06 da manifestação de inconformidade) não prevê qualquer espécie de
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
14
prestação de serviço que eventualmente possa prejudicar a individualização do
que efetivamente se reporta à remuneração a título de royalties, atendendo-se,
também sob este prisma, ao quanto sinalizado pela Receita Federal do Brasil nas
soluções de consulta acima referenciadas.
Portanto, não havendo dúvidas quanto ao fato de a Recorrente ter incorrido em
pagamento indevido a título da COFINS-Importação sob o montante de R$
209.753,97 (duzentos e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e
sete centavos), tendo em vista a inexigibilidade do tributo sobre remessas ao
exterior a título de royalties, mostra-se absolutamente hígido o crédito submetido
à compensação no PER/DCOMP no 01124.44680.200608.1.3.04-7384.
Assim manifestou-se o acórdão recorrido quanto a este ponto:
Logo, se a autoridade administrativa, segundo critérios de aprofundamento por
ela definidos e após eventuais batimentos eletrônicos, admite o valor do tributo
confessado em DCTF como compatível com o do efetivamente devido, pode, a
partir dos elementos de que internamente já dispõe, decidir o direito à restituição
(e, por decorrência, à compensação) por comparação entre o valor pago do
tributo e o correspondente montante declarado em DCTF, sendo dispensável,
dado o caráter confessional da DCTF, a intimação do requerente para prestar
esclarecimentos ou apresentar provas. Neste ponto, vale destacar que o CARF já
consolidou entendimento de que “O lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário”, sendo a mesma
inteligência aqui aplicável.
Assim, o Despacho Decisório, eletronicamente emitido, na análise do indébito,
norteou-se em informações de caráter confessional prestadas pelo próprio
contribuinte, não homologando a compensação objeto dos correntes autos, por
ter concluído que o pagamento da contribuição que teria originado o suposto
indébito havia sido totalmente utilizado para a extinção de débitos do próprio
contribuinte.
Equivale a dizer que, do exame das declarações apresentadas pela própria
Interessada à Administração Tributária, é possível concluir pela inexistência de
crédito passível de utilização no PER/Dcomp ora analisado. Via de consequência, é
de se reconhecer que o Despacho Decisório foi emitido corretamente, vez que
baseado nas informações disponíveis para a Administração Tributária.
Entendo que comprovado que o recolhimento e a confissão em DCTF foram
realizados de forma indevida em face da legislação deve-se reconhecer o crédito pleiteado no
perdcomp e homologar a compensação até o limite desse crédito.

Aprecio,
Assiste razão à recorrente.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.493 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.693329/2009-42
15
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso, REJEITAR a preliminar de
nulidade e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reconhecer o
crédito pleiteado, cabendo à Unidade de Origem homologar a compensação até o limite
disponível do referido crédito.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 275
DF CARF MF
Original